Tribunal: CARF
Processo: 10380.909761/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.909761/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.223 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
LANLINK INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Não se confirmando parte das retenções na fonte
que compuseram o saldo negativo, tem-se por não reconhecer a integralidade
do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de prescrição e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-99.921, da
9a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.909761/2011-16
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
03661.24476.290107.1.3.03-1504 (e-Fls. 02 a 06), em que pleiteou crédito saldo negativo de
CSLL do 1o trimestre/2006, no valor original de R$ 95.304,14.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 07), informou que o
crédito pleiteado corresponde aos valores declarados em DIPJ, entretanto, confirmou apenas
parte das retenções na fonte informadas na composição do SN. É o que se observa nas
informações complementares da análise do crédito:

Por conseguinte, a DRF somente homologou a compensação declarada até o
limite de R$ 6.348,33. Ressalta-se que o valor do crédito corresponde exatamente ao valor das
retenções, vez que não fora apurado CSLL a pagar no período.
A Interessada foi intimada do Despacho Decisório em 21/09/2011 (fl. 10) e, em
21/10/2011 (fl. 11), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 14), alegando, em
síntese, que foi ignorado pela autoridade fiscal as informações constantes na DIPJ e que, como a
empresa possui filiais com CNPJ’s distintos, o crédito deveria ser analisado com base também
nas retenções destas, para “os casos de algum Tomador tenha elaborado sua DIRF com o CNPJ
de uma filial”.
Ao julgar o caso, o relator do processo na DRJ votou por negar total provimento à
Manifestação de Inconformidade. Entretanto, o relator restou-se vencido, prevalecendo-se o
entendimento da maioria que deu parcialmente provimento para reconhecer um crédito adicional
de R$ 36.516,70.
Transcreve-se a íntegra das razões do voto vencedor:
“Sem qualquer deslustro para o bem fundamentado voto do insigne relator, o colegiado
divergiu do seu entendimento, para considerar como parcelas de crédito não só as
retenções sob o código 6147, mas também as da receita 6190, pois em ambos os casos
há retenção de CSLL. Sendo assim, foi confirmada a retenção de R$ 42.865,03 no
primeiro trimestre de 2006, conforme demonstrado na tabela abaixo, que se baseia em
dados do sistema DIRF:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

Considerando que não havia CSLL devida e que o Despacho Decisório já reconheceu o
crédito de R$ 6.348,33, deve-se dar provimento parcial à Manifestação de
Inconformidade para reconhecer mais R$ 36.516,70 em saldo negativo de CSLL do
primeiro trimestre de 2006.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/09/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 242), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 235 a 242) em 18/10/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega:
“(...) o crédito oriundo das retenções foi reexaminado e então foi constatado pela
Autoridade Fazendária um saldo de crédito adicional de 36.516,70 (Trinta e seis mil
quinhentos e dezesseis reais e setenta centavos), reconhecendo o direito creditório no
total de R$ 42.865,03 (Quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e três
centavos), haja vista que no teor do Despacho Decisório no 952410589 já havia o
reconhecimento de R$ 6.348,33 (Seis mil trezentos e quarenta e oito reais e tinta e três
centavos.
(...) em rápida busca pelo e-CAC, no demonstrativo DIRF enviado pelas fontes
pagadoras o qual possui os valores retidos dos tributos federais, pode-se depreender
facilmente que, conforme comprovação acostada, que os saldos anuais de tributos
retidos sob o código de receita 6190 informado pela fonte pagadora Banco do Nordeste
do Brasil S/A, totalizam R$ 93.344,20 (noventa e três mil trezentos e quarenta e quatro
reais e vinte centavos), sendo inclusive superior ao saldo de crédito informado na
Perd/Comp no 03661.24476.290107.1.3.03-1504.
Já sob no que tange ao código de retenção 6147, identificamos que a fonte pagadora
supramencionada apresentou retenções na fonte no montante de R$ 197.612,93 (Cento e
noventa e sete mil seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), saldo este anual e
também sendo extremamente superior ao indicado na Perd/Comp no
03661.24476.290107.1.3.03-1504.
É sabido que os saldos que compõe os códigos de retenção acima mencionados são
compostos por valores retidos de Pis, Cofins, Irrf e Csll, contudo podemos observar
uma discrepância clara nos sistemas da Receita Federal do Brasil, haja vista que na
tabela acostada ao Acórdão no 12-99.920, apenas para o primeiro trimestre de 2006, o
auditor da Receita Federal do Brasil identificou R$ 42.865,03, sendo este muito
próximo do valor total de R$ 42.617,42 (Quarenta e dois mil seiscentos e dezessete
reais e quarenta de dois centavos) que consta no e-CAC da requerente como saldo
informado pela fonte pagadora Banco do Nordeste do Brasil S/A referente a retenção de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

1% de CSLL, para todo o ano calendário de 2006 sobre o rendimentos oriundos de
serviços e mercadorias com a referida fonte pagadora.
Isso é, no mínimo intrigante, haja vista que o Banco do Nordeste do Brasil é um dos
maiores clientes da requerente, existindo transações durante todo o ano, portanto, não há
como ser plausível que o total de retenção apresentado no e-CAC corresponda a quase
que somente um trimestre do ano, como também se vislumbrarmos o Acórdão no 12-
99.922 referente a retenções de CSLL somente do segundo trimestre, o montante retido
de CSLL lá identificado pelo nobre relator, como também pelo Auditor da Receita
Federal Marco Meirelles, totaliza R$ 20.493,75 (Vinte mil quatrocentos e noventa e três
reais e setenta e cinco centavos), ou seja, a soma das retenções de CSLL dos primeiro e
segundo trimestres do ano de 2006 identificadas são superiores ao montante total para o
ano calendário de 2006 indicado no e- CAC da requerente como retido pela fonte
pagadora Banco do Nordeste.
Ora, nobre julgador, qual a Segurança Jurídica, enquanto contribuinte, a requerente
possui quando, na verdade, está claro que existe, no mínimo, uma incoerência nos
controles dos saldos retidos por parte da Receita Federal? Como pode o montante total
anual de 2006, conforme informações prestadas pelas fontes pagadoras e que constam
no e-CAC da requerente, ser inferior ao saldo retido apresentado pelo auditor Marco
Meirelles em tabela acostada ao Acórdão?
Para a situação em que estamos diante, é válido que seja realizada uma perícia nos
controles da Receita Federal do Brasil, de forma a auferir a mais pura realidade dos
fatos em relação as retenções na fonte realizadas, sendo essa a única forma de dar um
mínimo de segurança jurídica para o que é de direito da requerente.
Portanto, resta claro que a empresa encontra-se prejudicada com a ausência do
reconhecimento do crédito que lhe é patente, visto que está nítido que a requerente não
possui força comprobatória, já que não há uma coerência nos controles de saldos
retidos, como também não há mais a guarda dos documentos fiscais de 2006 por se
tratar de um período extremamente longínquo.”
Por outro lado, é importante destacar que, conforme consulta ao sítio e-CAC, a fonte
pagadora Banco do Nordeste do Brasil S/A. somente entregou a DIRF referente ao ano
calendário de 2006, em 17/04/2009, motivo essa que deve estar intrinsecamente ligado a
dificuldade da Autoridade Fazendária em identificar o valor retido por substituição
tributária ou antecipação do pagamento do tributo por parte da fonte pagadora.
(...)
Preliminarmente
Requer a prescrição do débito tributário não reconhecido de forma parcial pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, vez que encontra-se extinto o
direito da Administração Fazendária, enquanto credora, de efetuar ação de cobrança de
crédito tributário, em virtude do decurso do prazo de 05 (cinco) anos a contar de sua
data de constituição, qual seja 21/09/2011, como também não restando patente os
requisitos que eventualmente interrompam a contagem do prazo de prescrição, restando
assim, prescrito o crédito tributário objeto de nossas análises.
Mérito
Alternativamente, em caso do não acolhimento da preliminar aduzida, desta forma,
conforme indicado, resta claro a ausência de motivação para o não reconhecimento
integral do crédito.
Requer ainda que, a empresa que Vossa Senhoria se digne a acolher o presente Recurso
Voluntário por este apresentar-se com os pressupostos de admissibilidade e encontrar-se
em perfeita harmonia com o Decreto no 70.235/82, art. 5o e 33, sendo interposto de
forma tempestiva, uma vez que a empresa foi cientificada do Despacho Decisório em
18/09/2018.
Dos Pedidos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

Em face do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Acórdão 12-
99.921 da 9a Turma da DRJ/RJO, citado neste Recurso Voluntário, solicita a Requerente
que Vossa Senhoria se digne de:
I) Acolher o presente Recurso Voluntário por se encontrar sob repouso da Lei
Processual Administrativa;
II) Acolher e pronunciar a preliminar aduzida;
III) Em caso de não acolhimento da Preliminar, suspender a exigibilidade do débito
apontado neste Acórdão;
IV) Mandar rever a decisão que INDEFERIU parcialmente o pedido de compensação
do referido crédito, reanalisando todas às informações;
V) Acolher a juntada a posteriori de qualquer documento que a empresa julgue
necessário ao esclarecimento de quaisquer informações;
VI) Que seja designada uma perícia nos sistemas da Receita Federal do Brasil, como
também identificar algum demonstrativo de indique os valores reais de retenção na
fonte que foram efetuados nas notas fiscais operacionalizadas entre a requerente e a
fonte pagadora Banco do Nordeste do Brasil S/A durante o ano calendário de 2006;
VII) Receber toda e qualquer documentação acostada ao presente, considerando a mais
pura transcrição da verdade, com o fito de realizar a coerência tributária e de forma a
não penalizar a requerente por atos que não estão sob seu controle;
VIII) E, ao final, em caso de não acolhimento e pronúncia da preliminar, decidir pela
improcedência do Acórdão no 12-99.920, excluindo todo e qualquer ônus que for gerado
por força do mesmo.”

É relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Prejudicial de Mérito Arguida - Prescrição
Inicialmente, verifica-se na peça recursal que a Recorrente alega a prescrição do
crédito tributário remanescente do presente processo, vez que entende que se encontra extinto o
direito da administração pública de cobrá-lo.
Não assiste razão a contribuinte.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

O Código Tributário Nacional (CTN) prevê em seu Art. 151 as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo uma delas as reclamações e recursos
previstos no processo administrativo fiscal:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;”

Desse modo, enquanto o processo estiver em trâmite no contencioso
administrativo, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário encontra-se suspenso,
somente iniciando-se após o trânsito em julgado.
Portanto, rejeito a arguição de prescrição do crédito tributário.
Mérito
Tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação de retenções na
fonte de CSLL que foram que informadas na composição do saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre/2006.
Analisando-se a PER/DCOMP, verifica-se que as retenções na fonte informadas
são de receitas decorrentes de apenas uma fonte pagadora, qual seja, o BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S/A (CNPJ no 07.237.373/0001-20). É o que se observa:

Como relatado, quando da prolação do Despacho Decisório, a unidade de origem
confirmou apenas parte das retenções na fonte, no valor de R$ 6.348,33.
A DRJ, ao apreciar o feito, realizou uma nova consulta pelo sistema DIRF, e
reconheceu que as parcelas de retenções totalizam na verdade R$ 42.865,03, conforme
discriminado na tabela colacionada no relatório acima.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

Constata-se que o Voto Vencedor da DRJ levou em consideração todas as
retenções do período, independente do código de receita constante na DIRF.
Ainda, a DRJ apurou o valor proporcional de CSLL, vez que as retenções
abrangem os seguintes tributos: IR, CSLL, COFINS e PIS.
Ao compulsar os autos, constatei que a DRJ não juntou aos autos as telas do
sistema DIRF do ano-calendário 2006 neste processo. Entretanto, tomarei como prova
emprestada a documentação constante nas e-Fls. 217 a 219 do processo no 10380.909763/2011-
13, que está sendo julgado nesta mesma sessão, e que trata do mesmo-ano calendário.
Vejamos.
A consulta do sistema DIRF encontrou 03 ocorrências de rendimentos tributáveis
da fonte pagadora Banco do Nordeste:

Ao abrir o detalhamento anual dos rendimentos tributáveis nos códigos de receita
6147 e 6190, verifica-se que houve as seguintes retenções no 1o trimestre/2006:

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

Analisando-se, portanto, as telas acimas, e confrontando-as com a tabela do
acórdão “a quo”, verifica-se que a DRJ levou em consideração todas as retenções na fonte
constantes no período do trimestre, chegando-se ao valor de R$ 42.865,03 referente a CSLL.
Ressalta-se que para fins de apuração do saldo negativo de CSLL, somente podem
ser consideradas na composição as retenções ocorridas dentro do período de apuração, e que
sejam correspondentes ao valor efetivamente retido da contribuição, com base na seguinte tabela,
do Anexo I da IN no 1.234/2012:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.223 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.909761/2011-16

Dessa forma, como a DIRF RENDIMENTOS do ano-calendário 2006 apresentada
pela contribuinte confirma os valores acima analisados, não há crédito adicional a ser
reconhecido.
Assim, não merece guarida os argumentos da contribuinte que demonstram o
valor total das retenções do ano, sem considerar o período de apuração, nem a parcela
proporcional de cada tributo retido.
Desta feita, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, afastar a
arguição de prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital